Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA HASTA PÚBLICA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL.
1. Em prestígio à economia processual, efetividade, celeridade e razoável duração do processo, mostra-se prudente o julgamento, desde logo, do mérito do agravo de instrumento e a consequente prejudicialidade do agravo interno, se cumulativamente este recurso (1) visar unicamente a desconstituição da decisão monocrática e (2) o agravado apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal.
3. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito.
4. A penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel encontra respaldo legal, na forma do art. 835, XII, do CPC. Em homenagem à efetividade da execução e da preferência legal que goza a alienação fiduciária em garantia, correta a decisão que cancelou a hasta pública do bem imóvel que não seria suficiente para pagamento do débito.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.